Tribunal: TJDFT
Processo: 0713238-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. DECADÊNCIA. LEI 9.784/99. PRAZO RESPEITADO. REJEIÇÃO. ANULAÇÃO DA NOMEAÇÃO E POSSE. AUTOTUTELA. REGULARIDADE. OFENSA A PRINCÍPIOS. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. RECONDUÇÃO AO CARGO ANTERIOR. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL.
1. Se verificado o respeito ao prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 entre a nomeação e posse da candidata - com a abertura do processo administrativo com a suspensão do prazo - e o ato que anulou a nomeação e posse, afasta-se a decadência.
2. A Administração Pública deve, diante da percepção de irregularidade em certame, em observância ao princípio da autotutela, anular os atos eivados de vícios, o que se evidenciou nos autos com a anulação da nomeação e da posse da candidata, não havendo nulidade a ser reconhecida, mormente quando se garantiu à candidata a ampla defesa e o contraditório.
3. Não há ofensa aos princípios da confiança, boa-fé e da segurança jurídica se o ato de anular a nomeação e posse foi realizado em observância à legalidade estrita.
4. Se não há ato ilícito na conduta da administração pública em anular a nomeação e a posse da candidata, ante a constatação de irregularidade, não há dano moral a ser indenizado.
5. A recondução da servidora estável ao antigo cargo que ocupava não se evidencia na hipótese de invalidação da posse em razão de decisão administrativa, ex vi do art. 37 da Lei Complementar n. 840/2011, especialmente quando não há prova de que a servidora era estável no cargo anterior.
6. Negou-se provimento ao recurso.